Tribunal: TRF3
Processo: 0003740-87.2008.4.03.6103
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
777/1006)

0003740-87.2008.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0003740-87.2008.4.03.6103

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

APELADO: MANOEL DA PAIXAO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO APARECIDO PEREIRA LIMA - SP82430

TERCEIRO INTERESSADO: JUIZO FEDERAL DA 1 VARA DE S J CAMPOS SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que por unanimidade, deu provimento à apelação do acusado Manoel da Paixão Nascimento, julgando improcedente a presente ação civil pública, e, por consequência, deu por prejudicada a apelação da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta-se a existência vícios de omissão, de acordo com a fundamentação dos recursos.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Embargos rejeitados.

6. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0003740-87.2008.4.03.6103

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO APARECIDO PEREIRA LIMA - SP82430

APELADO: MANOEL DA PAIXAO NASCIMENTO

TERCEIRO INTERESSADO: JUIZO FEDERAL DA 1 VARA DE S J CAMPOS SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, em face de v. Acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação do acusado Manoel da Paixão Nascimento, julgando improcedente a presente ação civil pública, e, por consequência, deu por prejudicada a apelação da União. Requer, a final, o prequestionamento da matéria. Segue a ementa (ID 334579242):

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMISSÃO IRREGULAR DE CERTIDÕES FISCAIS. ART. 11, I, DA LEI No 8.429/1992 (REDAÇÃO ORIGINAL). REVOGAÇÃO PELA LEI No 14.230/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA A PROCESSOS EM CURSO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. ATIPICIDADE SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, com ingresso da União como assistente litisconsorcial, contra servidor da Receita Federal acusado de emitir, em 1999, certidões fiscais irregulares e falsificadas, em conluio com terceiro, em favor de contribuintes de outra jurisdição, com pendências cadastrais e tributárias.

2. Sentença inicial de extinção sem resolução de mérito anulada pelo Tribunal, com retorno dos autos para prosseguimento. Nova sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando o réu com base no art. 11, I, da Lei no 8.429/1992 (redação original) às sanções de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público.

3. Apelação do réu, com pedido de gratuidade de justiça, arguindo prescrição e atipicidade da conduta em razão da Lei no 14.230/2021. Apelação da União visando à reversão da destinação da multa civil para os cofres da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) se a revogação do art. 11, I, da Lei no 8.429/1992 pela Lei no 14.230/2021, com rol taxativo de condutas, aplica-se a processo em curso sem trânsito em julgado, implicando atipicidade superveniente; (ii) se a multa civil deve ser revertida ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos ou aos cofres da União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei no 14.230/2021 revogou o inciso I do art. 11 da LIA e passou a prever rol taxativo de condutas ímprobas por violação a princípios administrativos, exigindo dolo específico.

6. O STF, no Tema 1.199 da repercussão geral, assentou a aplicação imediata das alterações mais benéficas da Lei no 14.230/2021 a processos em curso sem trânsito em julgado, exceto quanto ao regime prescricional.

7. As condutas imputadas ao réu foram enquadradas exclusivamente no revogado art. 11, I, da LIA, não se amoldando a nenhuma das hipóteses do rol taxativo vigente, configurando atipicidade superveniente e impondo a improcedência da ação.

8. Prejudicada a análise do recurso da União quanto à destinação da multa civil, diante da improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do réu provida para julgar improcedente a ação civil pública. Apelação da União prejudicada.

Tese de julgamento:

1. A revogação do art. 11, I, da Lei no 8.429/1992 pela Lei no 14.230/2021, com a adoção de rol taxativo de condutas, aplica-se imediatamente a processos em curso sem trânsito em julgado, implicando atipicidade superveniente quando a conduta não se enquadra nas hipóteses atuais.

2. A improcedência da ação por atipicidade superveniente prejudica a análise de recurso relativo à destinação da multa civil.”.

O MPF opõe embargos declaratórios, alegando omissão quanto à tese de irretroatividade das inovações introduzidas pela Lei n. 14.230/21, considerando-se que os fatos apurados ocorreram muito antes da publicação do citado diploma legal (ID 340533692).

Ausentes respostas.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Conheço dos embargos declaratórios, dado que cumpridos os requisitos de admissibilidade.

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, o v. acórdão apreciou as questões impugnadas de forma específica, como se verifica dos seguintes excertos:

“(...)

Primeiramente, conforme já mencionado, o advento da Lei no. 14.230/2021 promoveu profunda modificação no texto original da LIA e, dentre as alterações, remodelou expressivamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, previstos no artigo 11, da Lei no. 8.249/1992.

Com efeito, o legislador suprimiu os tipos caracterizadores de atos de improbidade administrativa prescritos no caput e nos incisos I e II, do artigo 11, da LIA, modificou a redação de diversos outros incisos do mesmo artigo, além de ter abolido o rol aberto das figuras ensejadoras de violação aos princípios administrativos e passou a exigir tipificação taxativa, em rol fechado, devendo-se observar as condutas enumeradas nos incisos do mesmo dispositivo legal, conforme as alterações promovidas no texto original da LIA, a seguir reproduzidas:

"(...)

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021).

(...)

Neste contexto, a recente jurisprudência dos Tribunais Superiores (expandindo o entendimento, no que concerne à retroatividade relativa do novo texto da LIA aos processos em curso, firmado no Tema 1.199 - No julgamento do ARE 843.989), assentou que as alterações trazidas pela Lei no. 14.230/2021, no que se refere ao artigo 11, da Lei no. 8.249/1992, aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto original, desde que ausente condenação transitada em julgado. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.230/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado.

II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado.

III – Agravo improvido.

(STF, 1a Turma, RE 1452533 AgR, j. em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJes/n DIVULG 20-11-2023 PUBLIC 21-11-2023, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN.)

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO.

1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal.

2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.

3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.

4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral.

5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

6. Agravo regimental desprovido.

(STF, 2a Turma, ARE 1346594 AgR-segundo, j. em 24-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-10-2023 PUBLIC 31-10- 2023, Rel. Min. GILMAR MENDES.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O panorama normativo da improbidade administrativa mudou em benefício da parte embargante em razão de certas alterações levadas a efeito pela Lei 14.230/2021, norma que, em muitos aspectos, consubstancia verdadeira novatio legis in mellius.

2. Diante do novo cenário, a condenação com base em genérica violação a princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, ou, ainda, quando condenada a parte ré com base nos revogados incisos I e II do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem uma das novas hipóteses previstas na atual redação do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, remete à abolição da tipicidade da conduta e, assim, à improcedência dos pedidos formulados na inicial.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes .

(STJ, 1a Turma, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.174.735/PE, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues.)

Trago, no mesmo sentido, precedentes desta Corte Regional:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI No 14.230/2021. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA RÉPLICA. MATÉRIA PREJUDICADA. AMBIENTAL. PARCELAMENTO DO SOLO. IMÓVEIS QUE NÃO PERTENCEM À UNIÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MPF. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como houve a ciência da decisão em 21/01/2020 (terça-feira), tem-se que o dia do começo do prazo recursal é o dia útil seguinte (22/01/2020 – quarta-feira), nos termos do art. 231, V, do CPC. Contudo, o dia de começo não deve ser computado (art. 224 do CPC), de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou no dia útil subsequente (23/01/2020 – quinta-feira), sendo que o último dia, 06/03/2020, foi a data em que o presente recurso fora interposto (ID Num. 126307799).

2. A partir da Lei no 14.230/2021, não existe mais a possibilidade de condenar o agente público tão somente pela simples violação a princípios da Administração Pública enumerados no caput do art. 11, devendo a sua conduta ímproba estar expressamente prevista em algum dos incisos deste dispositivo. E, como a imputação ministerial está fundamentada no inciso II, o qual fora revogado pela novel legislação, resta inviabilizado o reconhecimento da prática de qualquer ato improbo. Consequentemente, fica prejudicada a análise de devolução do prazo para a apresentação de réplica quanto às defesas preliminares por improbidade apresentadas por ZAMBÃO e REPLE.

3. Tendo em vista que o terreno não integra o patrimônio da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, não há que se falar em legitimidade ativa ad causam do MPF para pleitear o cancelamento do parcelamento do solo.

4. Infere-se que a matéria discutida na ACP no 0005293-65.2005.4.03.6107 está delimitada aos termos da autuação do IBAMA, ou seja, ao art. 2o, "c" e "e", do antigo Código Florestal (Lei no 4.771). Deste modo, a questão referente às veredas/áreas brejosas não integrou expressamente a causa de pedir fática daquela demanda.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TRF-3, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5005464-94.2020.4.03.0000, j. em 18/12/2024, Intimação via sistema DATA: 22/01/2025, Rel. Des. Fed. MARCELO MESQUITA SARAIVA)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. CONSELHOS PROFISSIONAIS. APLICABILIDADE. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INÍCIO DA VIGÊNCIA DA NOVA LIA NO CURSO DA AÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.AUSENTES AS HIPÓTESES DE CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - Não houve qualquer vício sanável na via dos embargos declaratórios.

II - O acórdão pronunciou-se a respeito das questões impugnadas. No tocante ao julgamento do Tema 1.199, a despeito do esforço argumentativo do MPF, se o STF sedimentou a tese da aplicação imediata da revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa aos processos em curso, é de se supor que o mesmo raciocínio se aplica à revogação das hipóteses do art. 11, I e II da Lei 8.429/92, uma vez que esta modificação promovida pela Lei 14.230/21 é ainda mais benéfica que a revogação da modalidade culposa de ato ímprobo. Por fim, de rigor reiterar a inconveniência de se instaurar incidente de inconstitucionalidade quando o STF já afetou a matéria impugnada.

III - A matéria objeto dos presentes embargos de declaração traz questão que foi apreciada de forma clara com o mérito da causa, não apresentando o acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão.

IV - Hipótese em que os embargos declaratórios são opostos com nítido caráter infringente.

V - Embargos de declaração rejeitados.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0004616-07.2015.4.03.6100, j. em 13/09/2024, DJEN DATA: 18/09/2024, Rel. Des. Fed. NOEMI MARTINS DE OLIVEIRA)

No caso concreto, houve a imputação e a consequente condenação do réu pela prática de atos de improbidade administrativa que violam os princípios da administração pública, tipificados no, revogado, inciso I, do artigo 11, da Lei no. 8.249/1992,

Deste modo, a atipicidade superveniente do tipo outrora previsto no inciso I (dispositivo que gerou a responsabilização do acusado na sentença) do artigo 11, da LIA, que foi revogado pela Lei no 14.231/2021, e que se consubstancia em verdadeira lei mais benéfica ao acusado, é aplicável ao presente caso. Assim, mostra-se inviável a responsabilização do imputado, especificamente neste ponto, com base no tipo revogado, ou seja, nas hipóteses de “praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência”.

Verifica-se, ainda, com esteio nos fatos delineados na inicial acusatória, que as imputações da prática de atos violadores dos princípios da administração não se enquadram em nenhuma outras das hipóteses atualmente previstas no rol taxativo do artigo 11 e seus incisos, da LIA, motivo pelo qual, revela-se inevitável a improcedência da pretensão acusatória, neste tópico.

(...)”

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que por unanimidade, deu provimento à apelação do acusado Manoel da Paixão Nascimento, julgando improcedente a presente ação civil pública, e, por consequência, deu por prejudicada a apelação da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta-se a existência vícios de omissão, de acordo com a fundamentação dos recursos.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Embargos rejeitados.

6. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão